Tribunal: TJDFT
Processo: 0713385-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A demanda está em estágio inicial e apenas com a devida composição da relação processual e a manifestação dos recorridas com o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente, a questão ora debatida poderá ser elucidada.
2. O agravo de instrumento não deve servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal.
3. No caso concreto, não foram demonstradas de forma absoluta, até o presente momento, a ocorrência de fraude contratual ou mesmo a necessidade específica da realização das medidas constritivas requeridas pelo agravante para bloqueio de valores em nome das agravadas.
4. Ausentes os elementos que comprovem as alegações do agravante, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida, situação incompatível com o rito do agravo de instrumento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.